Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-70.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800244-70.2022.8.14.0029

APELANTE: DIUNILSON DOS SANTOS MONTEIRO, ROSIMERE CORREA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: LARISSA CATETE SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes as penas de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, e 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, a serem cumpridas, respectivamente, nos regimes fechado e semiaberto. A defesa postula a nulidade da prova, a absolvição, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e o direito de recorrer em liberdade. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar; (ii) a adequação da dosimetria da pena; e (iii) a possibilidade de aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado a um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar para busca e apreensão foi fundamentado em denúncia anônima, corroborada por breve monitoramento prévio e movimentação suspeita, configurando flagrante delito nos termos do art. 5º, XI, da CF, não havendo nulidade nas provas obtidas.

4. Na dosimetria da pena, observa-se que o d. Juízo utilizou indevidamente a quantidade e variedade dos entorpecentes para majorar a pena-base de forma excessiva. Em conformidade com a jurisprudência, ajusta-se a pena ao mínimo legal, considerando a quantidade e o tipo de drogas apreendidas (AgRg no AREsp nº 1.911.962/SC, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes).
5. Comprovada a primariedade e ausência de vínculo com atividades criminosas da apelante, aplica-se a ela a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo-se a pena na fração de 2/3 (AgRg no REsp nº 2.007.014/SP, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XI, CF; 33, §4º, Lei nº 11.343/2006; 59, 65, CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, AgRg no AREsp nº 1.911.962/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.007.014/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe conceder parcial provimento, reformando a pena do apelante
Diunilson dos Santos Monteiro
para
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e a da apelante Rosimere Correa Monteiro para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a reprimenda privativa de liberdade dela por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diunilson dos Santos Monteiro e Rosimere Correa Monteiro, irresignados com os termos da r. sentença condenatória, respectivamente, a 08 anos de reclusão, mais 800 dias-multa, e a 06 anos e 06 meses de reclusão, mais 650 dias-multa, iniciando as privativas de liberdade nos regimes fechado e semiaberto, sendo o valor unitário das pecuniárias 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã (Num. 17649423 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais voltam-se para a ilegalidade da prova obtida em fase investigatória (violação a domicílio) e à consequente absolvição dos apelantes; ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; à diminuição da reprimenda acerca da gravidade em abstrato, conforme Súmula 718/STF e ao direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade (Num. 17649442 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17649445 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 22570490 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito a julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine aos pedidos de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

2 – INVASÃO DE DOMICÍLIO

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa dos apelantes após verificarem intensa movimentação de usuários ali e notarem um daqueles passar a um destes algum objeto.

Notícia anônima consistente a ilícito penal. Diligências prévias a respeito. Ato de possível mercancia ilegal. Todos esses elementos concretos, em conjunto, compõem justa causa para a entrada dos agentes da lei na residência dos apelantes, pois, assim, apontam para o flagrante delito.

As provas obtidas a partir disso – laudo do entorpecente apreendido (Num. 17649344 - Pág. 1 a 7) e testemunho de policiais militares que efetuaram tal apreensão – não se mostram irregulares portanto.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO JUDICIALMENTE AUTORIZADA COM BASE EM RELATÓRIO PRÉVIO DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. EXPEDIÇÃO DE DIVERSOS MANDADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AGRAVANTE DEVIDAMENTE INFORMADO DAS SUAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

III - Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).

Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 816.829/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Assim, não acolho a suscitada tese de violação a esse direito fundamental.

03 – DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre as circunstâncias judiciais, valorou, para ambos os apelantes, negativa e unicamente, a culpabilidade do agente (artigo 59 do Código Penal), fazendo referência, contudo, à “variedade de entorpecentes em diversidade de acondicionamento” (artigo 42 da Lei 11.343/2006).

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A despeito da natureza de parte dos entorpecentes apreendidos com os apelantes (31,116g de “maconha” e 24,678g de “cocaína” - Num. 17649344 - Pág. 1 a 7), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante julgados da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 1.911.962/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, redimensiono a pena-base para o mínimo legal: 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes para o apelante Diunilson dos Santos Monteiro e, embora existentes, para a apelante Rosimere Correa Monteiro, as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal), deve ser considerado o teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, e, assim, mantidas as reprimendas intermediárias em
05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, para ambos
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda para o apelante Diunilson dos Santos Monteiro; afinal, apresenta ele antecedentes criminais e não faz jus, sequer, ao descrito no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O mesmo, entretanto, não pode ser dito em relação à apelante Rosimere Correa Monteiro, porquanto não apresenta histórico delituoso, nem há elementos suficientes para indicar dedicação a atividades criminosas ou integração à organização voltada a crime, devendo ser aplicado a ela, portanto, o redutor na fração de 2/3 (por não haver motivo para ser menor). Resulta, então, a punição definitiva dos apelantes, respectivamente, em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, e 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, através do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que "[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa".

3. Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso tampouco constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.007.014/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar dos apelantes (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes e levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b e c, e §3º, do Código Penal – fixo os seus respectivos cumprimentos iniciais nos regimes semiaberto e aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao apelante
Diunilson dos Santos Monteiro
os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Já à apelante
Rosimere Correa Monteiro, vejo que se aplica o concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Imponho as elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, reformando a pena do apelante
Diunilson dos Santos Monteiro
para
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e a da apelante Rosimere Correa Monteiro para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a reprimenda privativa de liberdade dela por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana).

É o voto.

Belém, 19/11/2024